Tribunal: TJDFT
Processo: 0002097-46.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA. OCORRÊNCIA. RETIFICADO.

1. Reconhecida a contradição, retifica-se o quantum de aumento utilizado na primeira fase da dosimetria da pena aplicada pelo crime de receptação qualificada.
2. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.